Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712503-25.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA APELADO: MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposto por PLANNEXT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por deserção e/ou supressão de instância, uma vez que, devidamente citada e intimada, não ofertou resposta no lapso legal, o que implicou no aperfeiçoamento da revelia. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025 09:27:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador